Tribunal: TJBA
Processo: 8034676-85.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034676-85.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MAGISTÉRIO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. VPNI COMO BASE DE CÁLCULO PARA O CÔMPUTO DO PISO SALARIAL. DISCREPÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. 2. O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação. 4. O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, uma vez que a servidora reunira os requisitos para o jubilamento em momento anterior à edição da EC nº 41/2003, faz jus à paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei nº 11.738/2008. 5. A partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), assegura-se a todos os integrantes do quadro do magistério o direito de não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. 6. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. 7. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, o Estado da Bahia não vindicou que a parcela VPNI ou aquela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta ação mandamental, sob pena de violação à coisa julgada. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8034676-85.2021.8.05.0000 , em que figura como impetrante TEREZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO e impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.